Tribunal: TJES
Processo: 5007534-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007534-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OSTEMIR BACCHETTI JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDITORIA MILITAR. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO PRETENDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

2. No caso dos autos, a ausência de elementos suficientes para respaldar a pretensão autoral que justifique a concessão da tutela de urgência pretendida, denotam o acerto da decisão agravada ao indeferir a medida.

3. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5007534-71.2024.8.08.0000

Agravante:

Ostemir Bacchetti Junior

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Adoto os termos do relatório ID. 9068089.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, bem como defiro o pedido de sustentação oral, conforme pleiteado na petição ID. 9265823.

Diligencie-se.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Conforme constou do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo por ele ajuizada, por meio da qual pretendeu o afastamento da penalidade de demissão aplicada, com a consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

Consta dos autos que o Processo Administrativo foi deflagrado em desfavor do recorrente por supostamente ter infringido os incisos I e XII do artigo 15 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, que assim preveem:

“
I - ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe;

XII - exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde;”

Ao agravante foi imputada a conduta de funcionar como Nutricionista em uma academia, exercendo atividade remunerada durante o período de licença para tratamento de saúde, o que, após finalizado todo o trâmite administrativo, acarretou a aplicação da pena de demissão, com o que não se conforma.

Ocorre que nesta fase preambular do processo não se mostra possível a reintegração aos quadros de servidores do agravado, pois trata-se de medida que enseja análise de questões afetas ao próprio mérito da demanda, as quais exigem maior dilação probatória que vão além da simples cognição sumária atinente à decisão liminar.

Mas ainda que assim não fosse, anoto que este sodalício entende que, “
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)

A propósito, atente-se também para o seguinte aresto:

“
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. ATO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O controle realizado pelo Poder Judiciário, relativamente a processo administrativo-disciplinar, cinge-se ao exame da regularidade do respectivo procedimento, à vista dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. A jurisprudência pátria proclama que prevendo a Lei a pena de demissão para determinada conduta imputada ao servidor, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diversa, por cuidar-se de ato vinculado da Administração Pública.

3. A declaração de nulidade de processo administrativo-disciplinar depende da demonstração de ocorrência de algum prejuízo à defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não restou evidenciado no caso vertente.” (TJES; AC 0010641-83.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022)

Nesse aspecto, destaco que as razões apresentadas pelo recorrente denotam intento de incursão no mérito do que restou decidido nos autos do processo administrativo disciplinar referenciado nos autos, mais precisamente no reexame das provas colhidas ao longo do processo disciplinar, o que não se mostra cabível, notadamente diante da sumariedade cognitiva que ostenta a decisão impugnada.

Ademais, como salientado na decisão agravada, o Juízo de origem sequer teve “
[...]acesso ao procedimento a que se refere a inicial para aquilatar quanto à coincidência das situações fáticas[...]”
, o que denota o acerto da atividade judicante e inviabiliza sua revisão em sede recursal, pois evidenciada a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Afinal, sabe-se, “
[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência[...].
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

Noutras palavras, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, “
[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,

só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado no id. 9048298.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).